Tribunal: TJPA
Processo: 0002851-08.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002851-08.2017.8.14.0048

APELANTE: ANDREILSON DE JESUS DO VALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002851-08.2017.8.14.0048

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: SALINOPOLIS/PA

APELANTE:
ANDREILSON DE JESUS DO VALES

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO E SEM FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A condenação baseou-se em entorpecentes apreendidos após ingresso de policiais militares na residência do acusado, motivado por supostas mensagens em celulares de terceiros abordados. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da prova decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem situação de flagrante devidamente caracterizada; (ii)
avaliar a existência de prova lícita da materialidade do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceção apenas em hipóteses legalmente justificadas, como o flagrante delito,
que exige fundadas razões, amparadas por elementos objetivos concretos.

4.

A simples visualização de mensagens em celulares de terceiros abordados não configura justa causa para ingresso forçado em residência, inexistindo situação de flagrante.

5.

Eventual consentimento dado pelo réu à entrada dos policiais encontra-se viciado por coação, ausência de registro formal ou falta de testemunhas isentas, o que compromete sua validade jurídica.

6.

A prova obtida a partir de ingresso domiciliar ilegal deve ser declarada ilícita, assim como todas aquelas dela derivadas, conforme o art. 157, § 1º, do CPP (teoria dos frutos da árvore envenenada).

7.

Sem a apreensão lícita da droga, inexiste material a ser periciado, inviabilizando a comprovação da materialidade delitiva, requisito essencial à condenação penal.

8.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a ausência de apreensão válida da substância entorpecente impede a condenação por tráfico de drogas, devendo ser imposta a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é válido quando fundado em flagrante delito evidenciado por circunstâncias objetivas e concretas.

2.

A ausência de justa causa para a entrada de policiais em residência torna ilícitas as provas obtidas e todas as que delas derivarem.

3.

Sem prova lícita da apreensão da droga, inexiste comprovação da materialidade do crime de tráfico, sendo imperiosa a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 206.309/MG; HC nº 921.136/PE;
HC: 686312/ MS; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800617-32.2023.814.0073).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDREILSON DE JESUS DO VALES
, assistido pela Defensoria Pública, contra a sentença do MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA, que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 16951759).

Segundo a denúncia, em 14/03/2017, policiais militares abordaram um casal e, ao verificarem os celulares dos abordados, encontraram mensagens que indicavam uma transação de drogas com o apelante. Em seguida, dirigiram-se à residência do acusado, que teria confessado a posse de entorpecentes e indicado o local onde a droga estava guardada (ID 16951736).

Em suas razões recursais (ID 16951760), a defesa requereu a nulidade das provas por ilicitude, decorrente da busca domiciliar ilegal. Pede a absolvição com base no princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, a reforma da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 16951760) e em parecer da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 17825135), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço dele
.

2. Preliminar: Nulidade das Provas por Busca Domiciliar Ilegal

A defesa suscita a nulidade das provas obtidas, argumentando que o ingresso dos policiais na residência
do acusado
ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões que configurassem flagrante delito.

A preliminar merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu
art. 5º, inciso XI
, consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. O ingresso forçado em residência, sem autorização judicial, somente é admitido em situações excepcionais, como o flagrante delito. Contudo, para que essa exceção seja válida, é imprescindível a existência de
fundadas razões (justa causa)
, aferidas de modo objetivo e com base em elementos concretos, que sinalizem a ocorrência de um crime no interior do imóvel.

No caso dos autos, a diligência policial foi motivada pela abordagem de terceiros, em cujos celulares os agentes teriam visualizado mensagens que supostamente envolviam o apelante em uma transação de drogas. Esse fato, isoladamente, não constitui a justa causa exigida pela jurisprudência para autorizar a invasão de domicílio.

Ademais, a análise dos depoimentos colhidos em juízo reforça a tese de ilegalidade. O próprio apelante narra um cenário de coação e violência, afirmando que os policiais "chegaram invadindo" e que foi agredido com "um soco no peito e uma arma na cara". Tal alegação, ainda que confrontada com a versão dos agentes, lança uma dúvida insuperável sobre a legalidade da ação e a voluntariedade de qualquer "confissão" ou "colaboração" posterior. Um consentimento obtido em um ambiente de intimidação e suposta agressão física é juridicamente inválido.

Soma-se a isso o fato de que tanto o apelante quanto as testemunhas de defesa negaram consistentemente a autoria das mensagens que teriam motivado a ação policial, afirmando que o aparelho celular havia sido recém-adquirido. Essa negativa, aliada à ausência de qualquer outra diligência investigativa prévia, reforça a conclusão de que a abordagem se deu em um contexto de "fishing expedition" (pescaria probatória), prática vedada pelo ordenamento jurídico, tornando a "justa causa" para o ingresso domiciliar ainda mais frágil e insustentável.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já decidiu que:

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. RECURSO PROVIDO. (...)
restou demonstrado que a busca pessoal realizada em Lourival careceu de fundada suspeita, requisito essencial para a sua validade, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.
(...) A abordagem policial, portanto, configurou uma
"fishing expedition", ou seja, uma busca exploratória baseada em suspeitas vagas e sem elementos objetivos que a justificassem. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico
, que exige que a busca pessoal seja precedida de fundada suspeita.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800617-32.2023.8.14.0073 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025) – destaquei.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a mera intuição ou suspeitas genéricas não são suficientes para legitimar a violação de domicílio.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. (...)
A jurisprudência do STF e do STJ exige, para a validade da entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, a existência de fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, o que inexistiu no caso concreto.
A diligência policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de investigações preliminares ou outros elementos que demonstrassem a situação de flagrante, o que invalida a medida de busca domiciliar.
A suposta autorização para entrada foi apenas alegada verbalmente pelos policiais, sem nenhum registro por escrito ou audiovisual, conforme exigido pela jurisprudência atual para comprovar a voluntariedade do consentimento. A ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas subsequentes, atraindo a nulidade de todas as provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada)
, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/1988.

(AgRg no RHC n. 206.309/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) – destaquei.

A ilegalidade da ação inicial contamina todas as provas subsequentes, em aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Se a fonte da prova (a "árvore") é ilícita — no caso, a invasão de domicílio —, todos os elementos probatórios que dela derivaram (os "frutos") também são considerados ilícitos e devem ser desentranhados dos autos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO PROVENIENTE DE BUSCA E APREENSÃO DECLARADA ILEGAL PELO STJ (...).
A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se, tornando inadmissíveis as provas derivadas de conduta ilícita, contaminando todo o processo.
A condenação se encontra contaminada com a nulidade, pois se baseou em provas produzidas na ação penal, instaurada a partir de investigação decorrente de busca e apreensão domiciliar reconhecidamente ilegal por este Superior Tribunal.
A nulidade das provas obtidas por meio ilícito impede a manutenção da condenação
, devendo o Juízo de origem verificar a existência de provas independentes para eventual nova sentença.

(HC n. 921.136/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025.) – destaquei.

Portanto, a apreensão da substância entorpecente, a suposta confissão do apelante e os depoimentos policiais que descrevem a diligência são provas manifestamente ilícitas por derivação, pois não teriam existido sem a violação de domicílio inicial.

Acolho, pois, a preliminar para declarar a nulidade da prova obtida por meio da busca domiciliar e de todas as que dela decorreram.

3. Mérito: Absolvição por Ausência de Materialidade Delitiva

O reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e, por consequência, da apreensão do entorpecente, acarreta a ausência de prova da materialidade do delito, elemento indispensável para a configuração do crime de tráfico de drogas.
Com efeito, sem a prova material da substância, o fato narrado na denúncia torna-se atípico, pois falta o objeto material sobre o qual recai a conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme o art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, depende da comprovação da natureza da substância apreendida por meio de laudo toxicológico definitivo. Uma vez que a apreensão da droga foi declarada ilícita, o laudo pericial que a analisou, por ser uma prova diretamente derivada, também é nulo e não pode subsistir no processo.

Como a apreensão da droga é uma prova derivada diretamente do ingresso ilegal na residência, ela é considerada ilícita. Todas as provas subsequentes, como o laudo pericial que atestou a natureza da substância, também são contaminadas pela mesma ilicitude.

Nesse passo trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

(
STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 12/04/2023, S3 - Terceira Seção, DJe 19/04/2023
) – destaquei.

Não havendo nos autos prova lícita da materialidade do crime, a absolvição é a única medida que se impõe, nos termos do
art. 386, II, do Código de Processo Penal
.

Fica, portanto, prejudicada a análise das demais teses defensivas, incluindo o pedido de desclassificação e a reforma da pena de multa, diante da absolvição
do acusado
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
, para
absolver
o réu
Andreilson de Jesus do Vales
da imputação da prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no
art. 386, II, do Código de Processo Penal
.

Expeça-se o competente alvará de soltura,
caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025